Tribunal: TJBA
Processo: 8123087-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123087-04.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e outros Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE (OAB:BA13908-A), IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) APELADO: ROQUE RIOS LIMA Advogado(s): ANA DULCE FERNANDES COSTA (OAB:BA59128-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA HAPVIDA. AFASTADA. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. RAZOABILIDADE. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 8123087-04.2021.8.05.0001; Recorrentes: Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda e Hapvida Assistência Médica Ltda (parte ré); Recorrido: Roque Rios Lima; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator